Tribunal: TJDFT
Processo: 0719910-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719910-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: HUGO MENDES DE SOUZA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu o pedido de penhora de parte dos rendimentos do agravado para pagar o saldo devedor remanescente (autos no 0711114-80.2024.8.07.0001, ID no 235483898, págs. 1-2). 2. Não foi comprovado o recolhimento do preparo. 3. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. No mesmo prazo, deve apresentar o valor atualizado da dívida, com a dedução das quantias recebidas; a conta bancária em que eventuais valores penhorados devem ser depositados e o órgão empregador do agravado, sob pena de indeferimento. 5. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO